Tribunal: TJMT
Processo: 1050625-75.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050625-75.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA HÍBRIDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. QUITAÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, §2º, DO EOAB. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em R$ 10.000,00 em favor do escritório de advocacia contratado, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes possui natureza exclusivamente ad
exitum
ou caráter híbrido; (
ii
) estabelecer se a não implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito afasta o direito ao arbitramento de honorários; (
iii
) determinar os efeitos jurídicos dos termos anuais de quitação firmados entre as partes; (
iv
) verificar a adequação da via eleita para o arbitramento de honorários; (v) analisar a existência de omissão, contradição, erro material ou enriquecimento sem causa no acórdão embargado; e (vi) aferir a fundamentação e proporcionalidade do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando a integração da fundamentação conduzir, como consequência lógica, à alteração do resultado.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes possui natureza híbrida, pois prevê remuneração por atos processuais específicos e pagamentos intermediários, além de honorários vinculados à recuperação final do crédito.

A inexistência de recuperação efetiva do crédito durante o período de patrocínio configura a não implementação da condição suspensiva prevista contratualmente para os honorários de êxito, nos termos do art. 125 do Código Civil.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, ainda que não implementada a condição suspensiva de êxito, conforme art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Os termos anuais de quitação apresentados são válidos e eficazes para comprovar a quitação dos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019, nos termos do art. 320 do Código Civil.

A quitação não abrange o período posterior até a rescisão contratual, subsistindo o direito do advogado aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia.

A ausência de proveito econômico final não desqualifica os serviços efetivamente prestados, que incluem o ajuizamento das ações, diligências, acompanhamento processual e prática de atos necessários ao regular trâmite dos feitos.

O valor arbitrado observa os critérios do trabalho realizado, da complexidade das causas, do tempo de atuação, do valor econômico envolvido e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ação de arbitramento de honorários é via adequada quando há rescisão antecipada do contrato e ausência de previsão específica para a remuneração proporcional no ajuste original.

Não há erro material na distribuição do ônus sucumbencial, pois o pedido inicial era genérico quanto ao valor dos honorários.

Inexiste enriquecimento sem causa quando a condenação decorre de serviços efetivamente prestados, afastando a violação ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da boa-fé e da probidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê pagamentos intermediários e honorários vinculados ao êxito possui natureza híbrida.

A não implementação da condição suspensiva relativa à recuperação final do crédito não afasta o direito ao arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Os termos de quitação produzem efeitos limitados ao período expressamente abrangido, não excluindo o direito aos honorários proporcionais pelos serviços prestados após o termo quitado.

O arbitramento judicial de honorários é cabível para remunerar os serviços efetivamente prestados, ainda que inexistente proveito econômico final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CC,
arts
. 125, 320, 422 e 884; EOAB,
arts
. 22, §2º, e 24, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes que determinam o retorno dos autos para saneamento de omissões em ações de arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1050625-75.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(ID
335050377
).

O embargante alega, em síntese,
a n
ulidade por embasamento em premissa fática equivocada, sustentando que o acórdão desconsiderou documentos essenciais, cláusulas contratuais e termos de quitação, além de ter proferido decisão
“
extra petita
”
ao realizar revisão contratual não pleiteada.

Afirma a i
nadequação da via eleita, argumentando que o arbitramento de honorários somente é cabível na ausência total de ajuste entre as partes, o que não seria o caso dos autos.

Defende a o
missão quanto à condição suspensiva, alegando que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Destaca a p
remissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, sustentando que não se trata de contrato meramente de êxito, mas de contrato híbrido que prevê pagamento por serviços prestados e, caso haja, também percentual sobre o êxito.

Sustenta a o
missão quanto à análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais, argumentando que houve inadequada valoração da prova, especialmente quanto à cláusula 6.22 do contrato, que obrigava o embargado a elaborar anualmente declaração de quitação.

Menciona a o
missão quanto à estipulação contratual da remuneração e ao princípio do benefício financeiro, alegando que o acórdão não analisou as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato.

Enfatiza a o
missão quanto à ausência de proveito econômico e aos serviços efetivamente prestados, sustentando que não houve recuperação de crédito nas ações até hoje e que o embargado já recebeu o que lhe era devido.

A
rgumenta que há contradição ao reconhecer a existência de contrato e aplicar o art. 22, §2º, do EOAB.

Ressalta a existência de o
missão quanto ao quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação adequada para justificar o valor fixado.

Diz que há e
rro material na distribuição do ônus sucumbencial, sustentando que o pedido era de 18% sobre o valor das causas e não genérico.

Fala que há e
nriquecimento sem causa, alegando violação ao art. 884 do Código Civil e aos princípios da probidade e boa-fé contratual.

Indica a e
xistência de decisões recentes do STJ, citando diversos precedentes que teriam determinado o retorno de processos semelhantes ao TJMT para análise adequada das questões omitidas.

Aventa a existência de d
ecisão conflitante desta mesma Câmara, mencionando o processo nº 1025687-84.2022.8.11.0041, no qual, após determinação do STJ, teria havido análise mais detalhada das mesmas questões.

Assim, o
embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados
(ID
337761865
)
.

Aparte embargada apresentoucontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
341454855
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir os vícios apontados, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica, à alteração da conclusão.

No caso em análise, verifico que o embargante aponta diversas questões que, de fato, merecem esclarecimentos e complementação da fundamentação do acórdão embargado, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de análise detalhada das cláusulas contratuais e dos documentos que instruem os autos.

Passo, portanto, à análise de cada ponto suscitado.

-
DA NATUREZA DO CONTRATO E DAS CLÁUSULAS DE REMUNERAÇÃO

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato seria exclusivamente de êxito, quando, na verdade, haveria previsão de pagamentos por serviços prestados, independentemente do
resultado final
.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes estabelece, em suaCláusula 6, diversas hipóteses de remuneração, não se limitando exclusivamente ao êxito final da demanda.

ACláusula 6.7prevê pagamentos com base em
“
curva de volumetria
”
para distribuição de novas ações, aCláusula 6.8trata de acordos realizados antes do ajuizamento, e aCláusula 6.9estabelece pagamento de percentual sobre valor de bem penhorado, busca e apreensão ou reintegração, além de prever remuneração
“
sobre recuperação final ou após declaração de irrecuperabilidade
”
.

Portanto,esclareçoque o contrato firmado entre as partes não se caracteriza como exclusivamente de êxito (
“
ad
exitum
”
puro), mas comocontrato híbrido, que prevê tanto pagamentos intermediários por atos processuais específicos quanto remuneração vinculada ao
resultado final
(recuperação do crédito).

Contudo, tal constataçãonão altera a conclusãodo acórdão embargado quanto ao cabimento do arbitramento de honorários.

Isso porque, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,mesmo havendo previsão contratual de pagamentos intermediários, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes do término da prestação dos serviços assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

-
DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA E DA AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO FINAL

O embargante aponta omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista contratualmente para o pagamento de honorários vinculados à
“
recuperação final
”
do crédito, sustentando que tal condição não se implementou, uma vez que não houve efetiva recuperação dos valores executados.

A questão merece esclarecimento.

De fato, aCláusula 6.5do contrato define
“
Recuperação Final
”
como a recuperação efetiva do crédito
“
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
”
. Trata-se, portanto, decondição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil, que assim dispõe:
“
subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
”
.

Reconheçoque, de fato, não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o escritório embargado patrocinou as causas, o que significa que a condição suspensiva para o pagamento dos honorários relativos à
“
recuperação final
”
não se implementou.

Contudo, tal circunstâncianão afasta o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual.

Assim,esclareçoque, embora a condição suspensiva para pagamento dos honorários de
“
recuperação final
”
não tenha se implementado, a rescisão unilateral do contrato pelo embargante faculta ao embargado o direito de buscar o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados, independentemente da implementação da condição originalmente pactuada.

-
DOS TERMOS DE QUITAÇÃO E DA CLÁUSULA 6.22

O embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente os termos de quitação apresentados, especialmente considerando que aCláusula 6.22do contrato obrigava o escritório embargado a elaborar anualmente declaração de quitação,
“
outorgando ao contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura
”
.

A questão demanda análise detida.

ACláusula 6.22do contrato assim estabelece:

“
6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

ii
) Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
”

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que as partes firmaram termos de quitação anuais, sendo o último datado de10/03/2020, com a seguinte redação:

“
renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”
.

Tais documentos foram elaborados em papel timbrado do escritório embargado, com firma reconhecida em cartório.

Reconheçoque os termos de quitação apresentados atendem aos requisitos formais do art. 320 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Os termos de quitação apresentados indicam: (i) a espécie da dívida quitada (honorários advocatícios e despesas decorrentes da prestação de serviços jurídicos); (
ii
) o nome do devedor (Banco Bradesco e empresas de seu conglomerado econômico); (
iii
) o tempo (até 31 de dezembro de 2019); (
iv
) o lugar (Cuiabá/MT); e (v) a assinatura do credor com firma reconhecida.

Portanto,esclareçoque os termos de quitação apresentados são válidos e eficazes para comprovar a quitação dos honorários advocatícios relativos aos serviços prestadosaté 31 de dezembro de 2019.

Contudo, arescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos, de modo que o embargado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizadoentre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação.

Ademais, nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia:

Art. 24.
[...].

§5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado.

Assim,esclareçoque, embora tenha havido quitação expressa dos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019, tal quitaçãonão abrange o período posterior(01/01/2020 a 19/11/2020), nem afasta o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nesse intervalo até a rescisão contratual.

-
DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E DO PROVEITO ECONÔMICO

O embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente os serviços efetivamente prestados pelo embargado, nem a ausência de proveito econômico nas ações de execução.

Reconheçoque, de fato, não houve recuperação efetiva do crédito nas ações de execução objeto desta demanda (processos
nºs
0013807-64.2012.8.11.0041 e 0007765-96.2012.8.11.0041), o que significa quenão houve proveito econômico diretoque justificasse o pagamento de honorários vinculados ao êxito.

Contudo, conforme já esclarecido, a rescisão unilateral do contrato pelo embargante faculta ao embargado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados, independentemente da obtenção do êxito final.

Quanto aos serviços prestados, verifica-se dos autos que o escritório embargado
a
juizou as ações de execução;
r
ealizou diversas diligências para localização dos executados e de seus bens;
a
companhou o andamento processual;
p
raticou atos processuais necessários ao regular trâmite dos feitos.

Embora o embargante sustente que o trabalho realizado teria sido
“
simples e ordinário
”
, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário,tal argumento não prospera, pois o trabalho do advogado não se resume às peças processuais encartadas nos autos, envolvendo também análise de documentos, estratégia processual, acompanhamento do processo, entre outras atividades.

Ademais, o fato de não ter havido êxito final não desqualifica o trabalho realizado, que foi prestado com zelo e dedicação durante o período em que o escritório embargado patrocinou as causas.

-
DO QUANTUM ARBITRADO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O embargante alega omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado, sustentando que não há exposição da base de cálculo ou critério utilizado.

Esclareço
que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mantido pelo acórdão embargado, levou em consideração os seguintes critérios:

a) Trabalho efetivamente realizado:
O escritório embargado atuou nos processos desde o ajuizamento até a rescisão contratual, realizando diversas diligências e praticando atos processuais necessários
;
b) Complexidade das causas:
Tratam-se de ações de execução que demandam acompanhamento constante e realização de diligências para localização de bens
;
c) Valor econômico envolvido:
Os processos envolviam valores expressivos (R$ 175.729,09 no processo nº 0013807-64.2012.8.11.0041 e R$ 178.983,17 no processo nº 0007765-96.2012.8.11.0041, conforme cálculos atualizados)
;
d) Tempo de atuação:
O escritório embargado atuou nos processos por período considerável, especialmente no intervalo entre 01/01/2020 e 19/11/2020, não abrangido pelos termos de quitação
;
e) Princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
O valor de R$ 5.000,00 por processo (totalizando R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando todos os fatores acima mencionados.

Portanto,esclareçoque o valor arbitrado
encontra-se
devidamente fundamentado, observando os critérios estabelecidos no art. 22, §2º, do EOAB c/c art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

-
DA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O embargante sustenta que haveria inadequação da via eleita, pois o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes.

Todavia,
embora tenha havido contrato escrito entre as partes, a rescisão unilateral do contrato pelo embargante antes do término da prestação dos serviços criou situação não prevista expressamente no ajuste original, especialmente quanto à remuneração pelos serviços prestados no período entre o último termo de quitação (31/12/2019) e a rescisão (19/11/2020).

Nesse contexto, a ação de arbitramento de honorários é avia adequadapara que o advogado busque a remuneração pelos serviços prestados, conforme previsto no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Ademais, conforme já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

-
A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

O embargante sustenta que haveria erro material na distribuição do ônus sucumbencial, pois o pedido inicial seria de 18% sobre o valor das causas, e não genérico.

Analisando a petição inicial, verifica-se que, de fato, o embargado menciona o percentual de 18% como parâmetro, masnão
formula
pedido expresso e determinadonesse sentido, limitando-se a requerer "o arbitramento de honorários advocatícios em valor que Vossa Excelência entender justo e adequado".

Trata-se, portanto, depedido genérico, cabendo ao juízo fixar o valor dos honorários de acordo com os critérios legais, conforme efetivamente ocorreu.

Assim,não há erro materialna distribuição do ônus sucumbencial, pois o embargado obteve êxito substancial em sua pretensão (arbitramento de honorários), ainda que o valor fixado tenha sido inferior ao parâmetro mencionado na inicial.

-
DO ALEGADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O embargante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários resultaria em enriquecimento sem causa do embargado, em violação ao art. 884 do Código Civil.

No entanto,
não há enriquecimento sem causa quando o pagamento decorre de serviços efetivamente prestados pelo advogado, devidamente comprovados nos autos.

O arbitramento de honorários visa justamente remunerar o trabalho realizado pelo profissional, evitando que o cliente se beneficie dos serviços prestados sem a devida contraprestação.

Portanto,não há violaçãoao art. 884 do Código Civil, nem aos princípios da probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC).

-
DAS DECISÕES DO STJ E DO PRECEDENTE DESTA CÂMARA

O embargante menciona diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça que teriam determinado o retorno de processos semelhantes ao TJMT para análise adequada das questões omitidas, bem como cita decisão proferida por esta mesma Câmara no processo nº 1025687-84.2022.8.11.0041, que teria analisado de forma mais detalhada as mesmas questões.

Reconheçoque, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, em diversos casos envolvendo as mesmas partes, o retorno dos autos a este Tribunal para que sejam sanadas omissões quanto à análise das cláusulas contratuais, termos de quitação e condições suspensivas.

Justamente por essa razão,acolho parcialmente os presentes embargos de declaraçãopara integralizar a fundamentação do acórdão embargado, esclarecendo todos os pontos suscitados pelo embargante, conforme acima exposto.

Contudo,
os esclarecimentos prestados não conduzem à alteração da conclusão
do acórdão embargado, pois, conforme demonstrado
, o
contrato firmado entre as partes é híbrido, prevendo tanto pagamentos intermediários quanto remuneração vinculada ao êxito;
a
condição suspensiva para pagamento dos honorários de "recuperação final" não se implementou, mas a rescisão unilateral do contrato faculta ao embargado o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados;
os
termos de quitação são válidos e eficazes para comprovar a quitação dos honorários até 31/12/2019, mas não abrangem o período posterior até a rescisão (19/11/2020);
o
valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável, considerando o trabalho realizado, a complexidade das causas e o valor econômico envolvido;
a
via eleita (ação de arbitramento de honorários) é adequada;
n
ão há enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, para:

a)
Esclarecer que o contrato firmado entre as partes não se caracteriza como exclusivamente de êxito (ad
exitum
puro), mas como contrato híbrido,
que prevê tanto pagamentos intermediários por atos processuais específicos quanto remuneração vinculada ao resultado final;

b)
Reconhecer que a condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5 do contrato para pagamento dos honorários relativos à "recuperação final" não se implementou, uma vez que não houve efetiva recuperação do crédito durante o período em que o escritório embargado patrocinou as causas;

c)
Esclarecer que, embora a condição suspensiva não tenha se implementado, a rescisão unilateral do contrato pelo embargante faculta ao embargado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados, independentemente da implementação da condição originalmente pactuada;

d)
Reconhecer que os termos de quitação apresentados são válidos e eficazes para comprovar a quitação dos honorários advocatícios relativos aos serviços prestados até 31 de dezembro de 2019, mas não abrangem o período posterior (01/01/2020 a 19/11/2020), nem afastam o direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nesse intervalo até a rescisão contratual;

e)
Esclarecer que não houve recuperação efetiva do crédito nas ações de execução objeto desta demanda, o que significa que não houve proveito econômico direto que justificasse o pagamento de honorários vinculados ao êxito, mas tal circunstância não afasta o direito ao arbitramento pelos serviços efetivamente prestados;

f)
Explicitar os critérios utilizados para o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (trabalho efetivamente realizado, complexidade das causas, valor econômico envolvido, tempo de atuação e princípios da proporcionalidade e razoabilidade);

g)
Esclarecer que a ação de arbitramento de honorários é a via adequada para que o advogado busque a remuneração pelos serviços prestados no período não abrangido pelos termos de quitação;

h)
Esclarecer que não há erro material na distribuição do ônus sucumbencial, pois o pedido inicial era genérico;

i)
Esclarecer que não há enriquecimento sem causa, pois o pagamento decorre de serviços efetivamente prestados.

No mais, m
antenho

integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto ao valor arbitrado (R$ 10.000,00) e ao termo inicial dos juros moratórios (data da citação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026